Tribunal: TJES
Processo: 5015940-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015940-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEYVERTON PRATES CARDOZO 16852807738

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5015940-81.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 6ª Vara Cível de Vila Velha
Recorrente: Gleyverton Prates Cardozo
Recorrido: Zurich Santander Brasil Seguros S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INCÊNDIO E INTERRUPÇÃO DE RENDA. INDEFERIMENTO BASEADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1178/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

O recorrente, microempreendedor individual, sustenta hipossuficiência financeira em razão da baixa renda e da destruição de seu estabelecimento comercial por incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o indeferimento da gratuidade de justiça com base em critérios abstratos, como o valor da causa e a natureza da atividade econômica; (ii) saber se o microempreendedor individual faz jus à presunção de hipossuficiência para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do Tema 1178 do STJ, é vedado o indeferimento automático da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos, devendo a análise ser realizada de forma concreta e, havendo dúvida, oportunizada a produção de prova.
5. O microempreendedor individual se confunde com a pessoa física, atraindo a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).
6. Os elementos dos autos demonstram limitação financeira, agravada pela interrupção da atividade econômica em razão de incêndio que destruiu o estabelecimento comercial.
7. A utilização do valor da causa e da natureza da demanda como fundamentos exclusivos para o indeferimento do benefício contraria a orientação jurisprudencial consolidada.
8. Evidenciada a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. É vedado o indeferimento da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos, como valor da causa ou natureza da atividade econômica.
2. O microempreendedor individual equipara-se à pessoa física para fins de concessão da gratuidade, incidindo a presunção relativa de hipossuficiência."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1178 (2025); TJES, entendimento consolidado sobre equiparação do MEI à pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015940-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLEYVERTON PRATES CARDOZO

AGRAVADOS:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende,
Gleyverton Prates Cardozo 16852807738 (Id. 10270300)
, ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de ação de cobrança de seguro, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a atividade de microempreendedor individual (MEI) exercida gera receita extremamente baixa e deve ser equiparada à pessoa física para fins de concessão da benesse; (ii) que o estabelecimento comercial (lanchonete de delivery) foi destruído por um incêndio, interrompendo sua principal fonte de renda; e (iii) que os documentos acostados, como extratos bancários e laudo de vistoria da seguradora, comprovam sua hipossuficiência financeira.

Em decisão de Id. 11020749, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante, sob o fundamento de que, sendo MEI, aplica-se a presunção de miserabilidade jurídica, reforçada pela prova de interrupção da atividade econômica devido ao sinistro.

Certidões de Id. 14669364 e 12582348 informam o transcurso do prazo sem manifestação da agravada Zurich Santander Brasil Seguros S.A., bem como a devolução do AR de intimação do Banco Santander (Brasil) S.A. com a informação "mudou-se".

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, insurge-se o recorrente contra o
decisum
de piso que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, amparado na suposta "expressividade financeira da relação material subjacente" (cobrança de seguro) e na presunção de que a atividade remunerada exercida sugeriria renda tributável.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a natureza da demanda e a atividade comercial mitigariam a alegação de insuficiência de recursos, exigindo a comprovação plena da carência financeira.

Passo a análise da decisão, partindo do pressuposto que o recorrente, na condição de Microempreendedor Individual (MEI) que teve seu estabelecimento destruído por incêndio, e se os critérios objetivos utilizados pelo juízo de origem para o indeferimento da gratuidade da justiça estão em consonância com a jurisprudência superior.

Conforme orientação sufragada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1178 (set/2025)
, é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade de justiça baseado apenas em critérios objetivos, como o valor da causa ou a natureza da profissão.

A análise deve ser casuística, e caso o magistrado tenha dúvidas sobre a hipossuficiência, deve obrigatoriamente oportunizar a dilação probatória antes de indeferir o benefício.

Como se depreende, a tese vinculante proíbe que presunções abstratas sobre a capacidade financeira da parte prevaleçam sobre a declaração de necessidade, especialmente quando não há elementos concretos que infirmem a pobreza alegada.

Noutro viés, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal estabelece que o Microempreendedor Individual (MEI) e o Empresário Individual (EI) confundem-se com a própria pessoa física que os constitui, não possuindo personalidade jurídica distinta para fins de concessão da gratuidade, o que atrai a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).

No caso vertente, observa-se que o agravante é MEI e demonstrou possuir limitações financeiras severas. O laudo preliminar de vistoria da seguradora indicou uma receita média mensal de R$ 7.000,00 (brutos) para uma lanchonete simples de 40m2, valor que, após o desconto de custos operacionais e impostos, evidencia ganho módico.

Ademais, o incêndio que destruiu o ponto de comércio (Id. 24369919 e 29488304) operou a interrupção abrupta de seus rendimentos, agravando a condição de penúria financeira, sendo este o objeto da demanda.

Importante salientar que o juízo de origem utilizou o valor do seguro e a natureza da atividade como fundamento exclusivo para negar o benefício de plano, o que confronta diretamente a vedação estabelecida no
Tema 1178/STJ
.

A existência de uma relação material de seguro não pressupõe, por si só, riqueza, especialmente quando o objeto da lide, como dito, é justamente a recomposição de um patrimônio destruído por sinistro.

Os extratos bancários constantes dos autos originais corroboram a incapacidade do recorrente arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência básica. Nesse contexto, a reforma definitiva da decisão agravada, referendando-se a liminar anteriormente concedida, é medida que se impõe para garantir o amplo acesso à justiça.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão interlocutória e conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)